Tribunal: TJDFT
Processo: 0702725-16.2023.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702725-16.2023.8.07.0010 EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: GRAZIELA BRANDI DE SOUZA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração (Id. 53180116) opostos pelo BANCO ITAUCARD S/A contra acórdão de Id. 52926625. Em petição de Id. 55846871, o banco embargante/apelante “pugna pela BAIXA dos presentes autos, visando a extinção do presente processo, com fulcro no artigo 485, VIII, CPC, bem como posterior arquivamento e cancelamento das anotações junto ao Distribuidor da Comarca”. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por procurador que dispõe de poderes para tanto (Id. 55846871). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília, 13 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator